Tribunal: TJPA
Processo: 0014247-53.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014247-53.2018.8.14.0401

APELANTE: LUAN DA SILVA ALVES, TAVARO NEY MIRANDA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 155, §4°, I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) DIAS MULTA, PARA AMBOS OS APELANTES CUMPRIREM EM REGIME FECHADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – Rejeição.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
ABSOLVIÇÃO PELA ATICIPICIDADE DA CONDUTA – Inocorrência.
Apesar do Ministério Público em Memoriais ter de fato requerido a absolvição dos apelantes, entendo que o magistrado não está vinculado a acolher o pedido ministerial, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque, não há como absolver o apelante com base no princípio da insignificância, visto que o furto fora cometido em concurso de agentes, afastando a possibilidade de incidência.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

LUAN DA SILVA ALVES E TÁVARO NEY MIRANDA SOUZA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 22 de junho de 2018, os ora denunciados, subtraíram da loja Y.Yamada, do bairro de São Brás, 04 (quatro) portas de alumínio.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Luan da Silva Teles e Távaro Ney Miranda Souza, nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, fixando para ambos, a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa, no regime fechado.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo a revogação da prisão preventiva e a absolvição dos apelantes, com fulcro no pedido do Ministério Público de 1º grau, que é o titular da ação penal, pela atipicidade material da conduta, pois tratava-se de entulhos (portas de alumínio) de uma loja abandonada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, nas razões recursais, mas de ofício seja reanalisada a dosimetria da pena, e o regime inicial de cumprimento.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requerem, inicialmente, a revogação da prisão preventiva, no entanto, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Quanto ao pedido de absolvição pela atipicidade da conduta, aduzindo que o objeto tratava-se de entulhos (portas de alumínio) de uma loja abandonada, passo a analisar.

Apesar do Ministério Público em Memoriais (fls. 201 e seguintes) ter de fato requerida a absolvição dos apelantes, entendo que o magistrado não está vinculado a acolher o pedido ministerial, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. É sabido que o fato do Parquet manifestar-se pela absolvição do acusado, como custus legis, em alegações finais ou contrarrazões recursais, não vincula o órgão julgador, cujo mister jurisdicional está permeado pelo princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos artigos 155, caput e 385, ambos do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

De igual forma, não há como absolver o apelante com base no princípio da insignificância, visto que o furto fora cometido em concurso de agentes, afastando a possibilidade de incidência:

“HC 208099
; Relator(a): Min. NUNES MARQUES; Julgamento: 06/12/2021; Publicação: 17/12/2021; Decisão; DECISÃO 1. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais impetrou habeas corpus em favor de Elisandra Aparecida Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AREsp 1.924.325 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik) Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição da paciente. Consta dos autos que a paciente foi condenada por furto qualificado pelo concurso de pessoas, sendo os bens subtraídos - 18 chocolates diversos e 89 chicletes - avaliados em R$50,00 (cinquenta reais) à época dos fatos (2013). O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem [...]”

Ademais, o juízo
a quo
deixou de aplicar o princípio da insignificância, sob a justificativa de que ambos os apelantes possuírem antecedentes criminais, aliado ao fato de terem praticado em concurso de agentes.

Apesar dos apelantes não terem questionado acerca do regime prisional mais gravoso, entendo que não merece qualquer reparo, posto que o magistrado fundamentou nos artigos 33, caput, §3°, c/c artigo 59, III, ambos do CP.

Portanto, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
nas razões recursais.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/07/2022